Tribunal: STF
Processo: ARE 1447631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO IPERGS. DIREITOS ESTATUTÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.



    A matéria já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, precisamente na decisão monocrática proferida no bojo do ARE 812992, reconhecendo o direito do autor à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A sentença analisou adequadamente a matéria posta e merece integral confirmação, nada havendo a acrescentar, razão pela qual, atentando-se aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, orientadores dos Juizados Especiais, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo juízo a quo, conforme faculta o art. 46 da Lei nº 9.099/1995:



    '(...) Conforme se verifica nos autos, a demandante restou contratada pelas regras da Consolidação das leis do Trabalho (CLT). (...) No entanto, consoante demonstrado nos autos, a demandante, embora celetista, sempre contribuiu para o regime próprio do IPERGS, e as contribuições nunca foram repassadas ao INSS. Na cópia do contrato de trabalho acostada na fl. 25 consta, expressamente, na cláusula sétima, que a contribuição previdenciária será recolhida ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. (...) Consoante se observa nos autos, a submissão da demandante ao Regime Próprio de Previdência Social, portanto, era obrigatória, inclusive no tocante ao recolhimento compulsório das devidas contribuições mensais, repito, em favor do Instituto de Previdência do Estado, visando à obtenção de futuro benefício previdenciário.´



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente